Tribunal: STF
Processo: AC 2042
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM. BASE DE CÁLCULO
   DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
   COFINS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 240.785/RJ. SEIS VOTOS A FAVOR
   DA TESE DOS CONTRIBUINTES. TÉRMINO DA VOTAÇÃO CONDICIONADA À
   CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE
   CONSTITUCIONALIDADE N. 18/DF. ART. 21, INC. V, DO REGIMENTO
   INTERNO DESTE TRIBUNAL.
1. A tese jurídica de que o ICMS não
   pode compor a base de cálculo da Cofins está pendente da
   conclusão do julgamento tanto do Recurso Extraordinário n.
   240.785/RJ quanto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.
   18.
2. A existência de votos formando maioria no Recurso
   Extraordinário n. 240.785/RJ, favorável à tese dos contribuintes,
   não se consubstancia em precedente conclusivo. Entretanto, o
   encaminhamento das discussões no Plenário e a gravidade do tema
   parecem suficientes para se acolher a plausibilidade do
   pedido.
3. Liminar referendada.